Tribunal: TJDFT
Processo: 0712742-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO REDIBITÓRIO. OCULTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. O artigo 441 do Código Civil estabelece que, em um contrato comutativo, o comprador tem o direito de rejeitar o bem adquirido se forem descobertos vícios ou defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria para o uso a que se destina, ou que de alguma forma diminuam seu valor. O artigo 442 também do Código Civil, por sua vez, oportuniza ao comprador, em vez de redibir o contrato, pedir um abatimento no preço.

2. A despeito da previsão legal de reparação de danos por vícios redibitórios e ocultos, a responsabilidade civil do vendedor somente é exigida quando os defeitos forem efetivamente comprovados. Assim, não se incumbindo o comprador de demonstrar de forma inequívoca a existência de vícios ocultos no imóvel adquirido, não faz jus à indenização pretendida, sobretudo diante da dispensa da realização de prova técnica judicial.

3. Apelação cível conhecida e não provida.